Tribunal: TJSP
Processo: 1016188-17.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000782521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016188-17.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes ALAIN
PIERRE SIMON VERMOT e PATRICK SIMON VERMOT, é apelado III FIDC
NP POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.490
APEL.No: 1016188-17.2018.8.26.0068
COMARCA: BARUERI (6a VC)
APTES. : ALAIN PIERRE SIMON VERMOT e PATRICK SIMON
VERMOT
APDO. : III FIDC NP RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
JUÍZA PROLATORA: MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO PAULIANA –
Pretensão ao reconhecimento de fraude contra credores e
ineficácia da transferência de propriedade da embarcação
descrita na inicial – Competência de uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado I - Recurso não conhecido,
com determinação de redistribuição para uma das Câmaras
compreendidas entre a 1a a 10a Câmaras da Seção de
Direito Privado.
A r. sentença de fls. 1362/1369 julgou procedente ação
pauliana para anular a transferência da propriedade do Veleiro modelo Nacira 60,
numeral BRA 2356, conhecido como Sessentão/Dynos, no de inscrição
401.990184-8 feita pelo Requerido Alain Pierre Simon Vermot ao Requerido
Patrick Simon Vermot, confirmando a tutela cautelar anteriormente deferida. Os
Réus foram condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Embargos de declaração opostos às fls. 1.371/1.380,
rejeitados (fl. 1.381).
Apela Alain Simon Vermot (fl. 1.385) alegando, em resumo,
que na ocasião em que o Apelado pretendeu a apreensão do veleiro com inscrição no
4010795271, foi demonstrado nos autos da execução que referida embarcação havia
sido vendida, salientando que não pode ser responsabilizado pela desídia do
comprador pela falta de transferência de titularidade para seu nome. Aduz que nos
autos da execução foi deferida a penhora e apreensão da embarcação de propriedade
do corréu Patrick, de registro no 401990184-8. Diz que não houve omissão de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte quanto ao pedido de penhora e real propriedade do veleiro inscrito sob o no
4010795271 e que após a apreensão houve determinação do Juízo para a correção do
mandado de penhora, com o número de inscrição correto da embarcação (inscrição n
167 40199184-8), de propriedade de terceiro. Aponta a preclusão consumativa da
ação pauliana e manifesta contradição com a legislação processual, razão pela qual
entende que não pode prevalecer qualquer ato constritivo do veleiro de propriedade
de terceiro. Sustenta que com o ajuizamento da ação pauliana há manifesta tentativa
de inovação processual por parte do Apelado, pois, sua propositura, meses após a
distribuição dos embargos de terceiro, visa a apresentação de defesa após o prazo
legal. Afirma ainda que a decisão nos autos dos embargos de terceiro determinou o
levantamento da penhora sobre a embarcação e a manutenção na posse do corréu
Patrick, portanto, a questão relativa à reintegração do bem restou inócua. Ressalta
que a alegação de fraude, em virtude da doação feita pelo Apelante a seu filho,
deveria ter sido deduzida nos autos de embargos de terceiros ou por reconvenção.
Diz que o réu Patrick não é parte nos autos da execução, tampouco devedor solidário
do título exequendo, destacando a irregularidade da cessão realizada entre a Petros e
o Apelado. Observa que a ação pauliana traduz-se em "tentativa desesperada do
Apelado de consertar o erro cometido nos autos da execução". Argumenta que a
propriedade do veleiro é de seu filho Patrick e que não houve fraude e conluio e que
a doação foi realizada anteriormente à propositura da execução.
Recurso preparado (fls. 1.410/1.411).
Recorre Patrick Simon Vermot (fl. 1.414/1.438) alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, afirmando que foi impedido de fazer prova
da ilegal apreensão da embarcação. Além disso, não foi dada oportunidade para a
produção das provas testemunhal e pericial requeridas. Entende que se fazia
necessária a expedição de ofício à Capitania dos Portos para a comprovação da
propriedade. Observa que não restou configurada a fraude à execução, salientando
que a embarcação não foi objeto de discussão nos autos da execução e que a doação
foi efetuada antes de sua propositura. Aponta a irregularidade da cessão realizada
entre a Petros e o ora Apelado, dissertando sobre a questão. Diz que é o real
proprietário do veleiro desde 8 de janeiro de 2015 e que não é parte nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, repetindo argumentações lançadas na apelação do correquerido Alain.
Recurso preparado (fls. 1439/1440).
Contrarrazões às fls. 1.444/1.493. Pugna o Apelado pelo não
conhecimento do recurso, em razão de ausência de impugnação específica aos
fundamentos da r. sentença.
É o relatório.
III FIDC NP POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
FUNDO DE INVESTIMENO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO
PADRONIZADOS ajuizou ação pauliana com pedido de tutela antecipada em face
de ALAIN PIERRE SIMON VERMOT e PATRICK SIMON VERMOT,
objetivando a manutenção da apreensão do Veleiro modelo Nacira 60, numeral BRA
2356, conhecido como Sessentão/Dynos, no de inscrição 401.990184-8 e que seja
mantida como depositário do bem.
Trata-se de ação pauliana visando o reconhecimento da
ineficácia da transferência de propriedade da embarcação feita pelo Requerido Alain
a seu filho Patrick. Subsidiariamente, requer seja anulada a transferência do bem.
Na hipótese, a matéria discutida é de competência da Primeira
Subseção de Direito Privado.
O artigo 5o, da Resolução n o 623/2013 estabelece que:
“A seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em
ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
I- Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
I.26 Ações paulianas;”
Desse modo, a competência recursal é das Câmaras
pertencentes à Subseção I de Direito Privado.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Conflito de competência entre a 7a e a 11a Câmaras de Direito
Privado. Discussão envolvendo fraude contra credor. Compete às
Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado I o julgamento
de recursos oriundos de ações paulianas. Competência preferencial
reservada pela Resolução no 623/13 desta E. Corte. Conflito de
competência procedente, para declarar competente a 7a Câmara de
Direito
Privado
Paulo”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0021051-72.2020.8.26.00005, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 5 de agosto de
2020).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS.
AÇÃO
PAULIANA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE FRAUDE
CONTRA CREDORES E ANULAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO.
Compete à Subseção de Direito Privado I o julgamento de ações
paulianas, pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a competência se
firma pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção
ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la". Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição do processo. (Ap. 1028410-08.2019.8.26.0577, Rel. Des.
Felipe Ferreira, j. 21 de julho de 2020).
Ante o exposto, não se conhece deste recurso, determinando-
se a redistribuição para uma das Câmaras compreendidas entre a 1a a 10a Câmaras da
Seção de Direito Privado.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica